Tribunal: TJDFT
Processo: 0723883-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ATO CITATÓRIO. FRUSTRAÇÃO. DEMORA. VIABILIZAÇÃO. OBRIGADO NÃO LOCALIZADO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS PARA A LOCALIZAÇÃO. IMPULSO DA MARCHA PROCESSUAL. ABANDONO DO PROCESSO. PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL E POR PUBLICAÇÃO. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EFICÁCIA. INTIMAÇÃO REPUTADA COMO PESSOAL. PREVISÃO LEGAL (LEI N. 11.419/06, ART. 5o, § 6o). PATRONO CADASTRADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADASTRAMENTO NO SISTEMA IMPERATIVO. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO. INTIMAÇÕES APERFEIÇOADAS. ABANDONO. CARACTERIZAÇÃO. PERENIZAÇÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL. INVIABILIDADE. DESCOMPASSO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO E COM OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSECTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10). INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, ao enfrentar questões atinentes às condições da ação ou pressupostos processuais desvelados pela situação posta, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10).
2. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).
3. O “fundamento” a que o texto normativo – CPC, art. 10 - faz alusão ao dispor sobre a vedação à decisão surpresa correspondente aos fundamentos estritamente jurídicos, não à lei aplicável ao caso, pois destoa do sistema procedimental que o juiz haja que delinear previamente o enquadramento normativo dos fatos dispostos antes de proferir decisão, e, assim, tratando-se de ato sentencial que afirma o não preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a ausência de prévia oitiva dos litigantes, antes do ato terminativo, segundo a ótica do juiz da causa, não faz descerrar situação de nulidade processual.
4. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-la, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (CPC, art. 485, III).
5. A observância dos pressupostos estabelecidos pelo legislador processual como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, enseja a manutenção do provimento que coloca termo à relação processual por ter restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução, porquanto não pode ficar paralisada à mercê da iniciativa da parte (NCPC, art. 485, III, e § 1o).
6. Estabelecida crise na relação processual que implicara a paralisia do fluxo procedimental em razão da não localização dos réus e da inércia do autor em viabilizar a ultimação do ato citatório, não tendo demandado nem mesmo a ultimação do ato pela via ficta, e, na sequência, assegurada oportunidade para impulsioná-lo, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias sem sua iniciativa e promovida sua intimação, pessoal e por publicação, para dar seguimento ao processo, sua inércia em impulsioná-lo implica solução terminativa do processo, porquanto sua perduração não pode ser perenizada sem que seja encaminhada ao desenlace ao qual efetivamente está endereçado, obstando os princípios da cooperação e da razoável duração do processo que sejam formalizados e acudidos pedidos protelatórios ao ser a parte instada a impulsioná-lo (CPC, arts. 6o e 485, III).
7. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/2006, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento ao advogado mediante vinculação ao correlato processo, devendo o patrono, de sua parte, estar previamente cadastrado para atuar no processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 1o e 5o).
8. Sob a nova disciplina legal, o ato judicial é endereçado ao portal eletrônico e direcionado ao advogado destinatário, que deve estar previamente cadastrado, implicando a consulta realizada pelo destinatário no aperfeiçoamento da intimação e na demarcação do prazo correlato, ressalvado que, se realizada em dia não útil, o prazo somente fluirá no primeiro dia útil subsequente, e que, expirado o interstício de 10 (dez) dias corridos sem consulta, contados da data do envio da intimação, considerar-se-á automaticamente realizada a intimação ao término do prazo, quando começará a fluir o prazo processual (Lei no 11.419/2006, art. 5o; Portaria Conjunta TJDFT no 53/2014, arts. 6o, 20 e 22).
9. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, afigurando-se a intimação via sistema suficiente, pois, para irradiar a presunção de cientificação da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
10. Transitando o processo em ambiente eletrônico - processo judicial eletrônico -, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte da decisão na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com a invalidação do julgado que se seguira, pois emergira na conformidade com o devido processo legal.
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.